Tribunal: STF
Processo: Rcl 76670
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Iracema/CE (eDOC 4).



    A reclamante alega violação à Súmula Vinculante 14, tendo em vista que o Juiz indeferiu pedido de produção de provas, por meio das quais a defesa pretendia ter acesso ao relatório do GPS da viatura policial e à gravação das câmeras da viatura e dos policiais militares



    Pede, liminarmente, a procedência desta reclamação para que, reconhecida a violação à Súmula Vinculante 14, determine que “o reclamado disponibilize todos os arquivos requeridos e respostas de todos os quesitos do requerimento colheita de prova quais sejam: Relatório do GPS da viatura policial 42CI17, gravação das câmeras do interior da viatura, gravação das câmeras corporais dos policiais militares Walison Alexandre Barreto Cruz, Ranio Gleison Alves de Araujo e Elvis Ritler da Silva Santos envolvidos na ocorrência IP nº 939- 6039/2024, ocorrido entre as 17:40 hs às 21:23hs do dia 11.11.2024; Relatório e arquivos de áudios que ocorreram entre a viatura e o comando de operações da Polícia Militar, destacando horário de início da ocorrência, horário da prisão do reclamante acima e número da viatura envolvida na ocorrência e identificação do GPS de da viatura envolvida na operação, que deverão ser prestadas no prazo de dez dias (artigo 989, inciso I, do CPC)”.



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14 enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    No caso concreto, o magistrado decidiu a controvérsia nestes termos (eDOC 4, p. 4):



    Por oportuno, no tocante ao requerimento de diligência formulado pela defesa, oportuno ressaltar que a produção probatória está sujeita ao crivo judicial de relevância e pertinência, nos termos do §1º do art. 400 do Código de Processo Penal. 



    Nesse contexto, a indicação de provas deve se mostrar útil à finalidade do processo e se basear em elementos de informação constantes dos autos para permitir que se afira a pertinência de sua realização. A pretensão de obtenção do relatório do GPS da viatura utilizada na diligência policial, bem como o acesso às câmeras da viatura e às câmeras corporais dos policiais, não se mostra medida imperiosa, porquanto não há nos autos elementos de informação incongruentes ou obscuros que possam ser aclarados pelas informações pretendidas.



    Como se vê, o caso dos autos efetivamente desborda das balizas estabelecidas no paradigma, tendo em vista que o reclamante não pretende ter acesso a elementos de prova já documentados. Em verdade, ele requer a realização de diligências. 



    Nesse contexto, não há aderência estrita da situação relatada ao enunciado vinculante. 



    Assim, à luz da jurisprudência da Corte, concluo pela inviabilidade da presente reclamação constitucional, que não guarda perfeita identidade com o precedente.



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente